Tribunal: TJBA
Processo: 8040683-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040683-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENIVALDO MONTEIRO PINTO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO DE 1º SARGENTO PARA 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar ativo, ocupante da patente de 1º Sargento PM, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a promoção ao posto de 1º Tenente PM, ainda na ativa, para posterior cálculo de proventos sobre o posto de Capitão quando da passagem para a reserva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de graduações pela Lei estadual nº 7.990/2001 confere ao policial militar ocupante da patente de 1º Sargento PM o direito líquido e certo à promoção automática ao posto de 1º Tenente PM, independentemente do cumprimento dos requisitos legais para ascensão ao oficialato. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, ou seja, a comprovação do cumprimento de todos os requisitos para o seu reconhecimento imediato, no momento da impetração, sem depender de comprovação posterior. 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu artigo 92, inciso III, garante aos policiais militares que os proventos de aposentadoria sejam calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada. 5. A extinção dos postos de subtenente, 3º sargento, 2º sargento e soldado de 2ª classe pela Lei Estadual nº 7.990/2001 não determina a reclassificação automática ao posto de hierarquia imediatamente superior. 6. A ascensão na carreira militar não é definida pelo tempo total de serviço nem mesmo pelo tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação. É necessária a conjunção de vários requisitos, como: (i) figurar em lista de pré-qualificação; (ii) aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação; (iii) ter um tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação; e (iv) existência de vagas por alguma das hipóteses previstas no art. 138 da Lei nº 7.990/2001. 7. O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM) exige, especificamente, a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), requisito essencial não comprovado nos autos. 8. Não há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, caracterizando a ausência de demonstração dos requisitos legais para a promoção pretendida. 9. O benefício previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 está relacionado ao cálculo dos proventos com base no posto hierarquicamente superior no momento da transferência para a reserva remunerada, e não à promoção efetiva ao posto superior. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 138. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 16.09.2020; TJ/BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 18.02.2021; TJ/BA, ED nº 80402291620218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040683-88.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DENIVALDO MONTEIRO PINTO e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer a preliminar de impugnação à gratuidade da Justiça e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08